Tribunal: TJDFT
Processo: 0717115-91.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717115-91.2018.8.07.0001 RECORRENTE: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. RECORRIDO: SONIA SANTANNA DE ARAUJO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE DA MENSALIDADE. MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. POSSIBILIDADE. RN 63/2003-ANS. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. REAJUSTE FORA DO PARÂMETRO NORMATIVO. ABUSIVIDADE. READEQUAÇÃO DO PERCENTUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É válida a cláusula contratual que prevê o reajuste da mensalidade do plano de saúde com base na mudança de faixa etária, de acordo com tese firmada pelo STJ, no recurso repetitivo, REsp 1.568.244 (Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 19/12/2016). 2. No entanto, é necessário que esse aumento obedeça alguns parâmetros legais, definidos de acordo com a data de celebração do contrato e disposições da Resolução Normativa 63/2003-ANS. Constatado o aumento abusivo das mensalidades, é necessário readequar o percentual do reajustamento dos valores, conforme a legislação de regência. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A recorrente alega violação aos artigos 932, inciso V, alínea “b”, e 1.040, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora deixou de observar o entendimento do Superiror Tribunal de Justiça, acerca da legalidade do reajuste em plano de saúde, pelo incremento de faixa etária. Aponta, divergência jurisprudencial com o julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa aos artigos 932, inciso V, alínea “b, e 1.040, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, pois o acórdão impugnado analisou a questão com base nas cláusulas contratuais e nos elementos fáticos que permearam a demanda, concluindo pela desproporcionalidade dos valores aplicados a título de reajuste em contrato de plano de saúde coletivo por adesão. Assentou, ainda, o aresto, que: “Da análise da tabela constante do instrumento contratual, percebe-se que entre a primeira e a sétima faixa somam-se reajustes da ordem de 108,82%, enquanto entre a sétima e a décima faixa a soma totaliza 163,53%. Portanto, o que se percebe é um excesso de 54,71%, devendo este excedente ser decotado, para que o reajuste amolde-se à regulamentação do órgão regulador. (...) Assim, tendo em vista que o acréscimo já implementado entre a sétima e a nona faixa etária corresponde a 69,04%, para igualar o somatório dos reajustes previstos entre a primeira e sétima faixa, de 108,82%, o máximo permitido neste momento seria de 39,78%”. (ID 9589300 - Págs. 9/10). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse infirmar as conclusões a que chegou o acórdão recorrido, seria necessário o reexame do mencionado suporte fático-probatório e contratual, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1387976/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 20/5/2019). A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CONDENATÓRIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. 1. PERÍCIA TÉCNICA ATUARIAL. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. ÓBICE DA SÚMULA 211/STJ. 2. REAJUSTE DAS MENSALIDADES. POSSIBILIDADE EM TESE. RESP REPETITIVO N. 1.568.244/RJ. 3. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL CONSTATADA PELA CORTE DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. 4. DISSENSO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No que tange à alegada impossibilidade de decretação da nulidade de cláusula contratual, sem anterior verificação do percentual de reajuste por profissional atuário em cumprimento de sentença, verifica-se que tal matéria não foi debatida pelas instâncias ordinárias. Óbice da Súmula 211/STJ. 2. A Segunda Seção do STJ firmou, em recurso repetitivo, a seguinte tese: "o reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso" (REsp 1.568.244/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016). 3. É assente nesta Corte Superior o entendimento de que é "possível reajustar os contratos de saúde coletivos, sempre que a mensalidade do seguro ficar cara ou se tornar inviável para os padrões da empresa contratante, seja por variação de custos ou por aumento de sinistralidade". (AgRg nos EDcl no AREsp 235.553/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 02/06/2015, DJe 10/06/2015). 4. Na espécie, contudo, a Corte estadual, com base na interpretação de cláusulas contratuais e no contexto fático-probatório, considerou abusivo o reajuste promovido no plano de saúde da agravada, no patamar de 92,63%. Nesse aspecto, para reverter a conclusão do Tribunal a quo, seriam necessários a interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providências incabíveis ante a natureza excepcional da via eleita, conforme enunciado das Súmulas 5 e 7 do STJ. 5. O óbice da Súmula n. 7 do STJ prejudica o conhecimento do apelo especial lastreado, também, pela alínea c do permissivo constitucional, por faltar identidade fática entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão. 6. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1780640/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2019) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029